Tribunal: TJPA
Processo: 0808189-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808189-25.2023.8.14.0401

APELANTE: GEAN DA COSTA FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante durante operação policial, sendo abordado e submetido à revista pessoal somente pelo fato de estar em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo encontrado em seu poder 50 petecas de drogas, pesando 08 gramas

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas, desclassificação para porte para consumo e revisão da dosimetria.

Questão em discussão
: Avaliar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta e se dosimetria da pena se mostra escorreita e devidamente fundamentada.

Razões de decidir
: Ausência de provas aptas a subsidiar a condenação ante a nulidade da ação policial, que se deu sem justa causa, sendo o apelante abordado e revistado tão somente por se encontrar em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ausência de fundada suspeita a justificar a ação.

Tese
: O fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de tráfico, por si só, não constitui subsídio legal para a busca pessoal, devendo as provas colhidas serem reconhecidas como nulas, caso em que a absolvição é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
,; CPP, art. 240.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 885922 SC 2024/0016178-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024; STJ - AgRg no HC: 819016 GO 2023/0137491-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023;
TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembrodo ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de
setembro de
2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GEAN DA COSTA FRANCA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 20001528, que de acordo com o IPL – nº. 00002/2023.100420-7, o apelante foi preso em flagrante, por volta 23 horas, por policiais militares após ter sido flagrado na posse de 50 porções de cocaína, além de 18,00 (dezoito reais) em espécie.

Conforme o relato ministerial, os policiais estavam em rondas pelo bairro da Campina, na Av. Portugal, próximo à Feira do Açaí, quando avistaram um homem, conhecido como Marcos Antônio Lima Silveira, comprando droga de um indivíduo posteriormente identificado como Gean da Costa França, ora apelante, momento em que fizeram sua abordagem de ambos, sendo encontrado em poder do apelante a droga ao norte relatada, sendo encaminhado à Seccional de São Braz.

Que na delegacia Marcos Antônio alegou ser usuário de entorpecentes e que estava no local em que foi preso para comprar drogas, afirmando ter adquirido com o apelante uma peteca de oxi e que no mesmo instante surgiram os policiais e realizaram o flagrante, afirmando já conhecer o ora apelante por já ter comprado drogas com ele naquele mesmo local em que foi preso.

Na delegacia o ora apelante se manteve calado.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelantes, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 20001529, Laudo nº 2023.01.001894-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, o produto que fora apreendido em poder do apelante.

Em ID 20001538, defesa preliminar apresentada por membro da Defensoria Pública do Estado.

Em ID 20001544, recebida a denúncia.

Em ID 20001567/69 e 20001608, mídia de audiência.

Em ID 20001585, expedição de alvará em favor do apelante.

Alegações finais ministeriais em ID 20001610.

Alegações finais defensiva em ID 20001612.

Na sentença, ID 20001614, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos,

restando sua pena base cominada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, ante a aplicação do art. 42 da Lei antidrogas, patamar mantido na segunda fase, passando a ser de 02 anos de reclusão e 200 dias multa ante a redução em 2/3 em razão da aplicação do privilégio, § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, patamar no qual se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 21279199, pleiteia o apelante, em síntese, por sua absolvição por alegada ausência de provas e negativa de autoria, afirmando a impetrante que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais não podem ser considerados como meio válido de prova, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, desclassificação para posse para uso, nos termos do art. 28, da lei antidrogas, bem como revisão da dosimetria da pena e sua redução ao mínimo legal.

Em contrarrazões, Id 21279201, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 24925513, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Retornados os autos conclusos à relatora preventa por distribuição, Desª. Vânia Lúcia Silveira, esta firmou suspeição para atuar no feito e o encaminhou à redistribuição, ID 26573713, sendo os autos recebidos neste gabinete para voto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
GEAN DA COSTA FRANCA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

Requereu a defesa que seja o ora apelante absolvido, alegando para tanto a inexistência de provas aptas e suficientes à subsidiar o édito condenatório uma vez que o apelante nega a autoria delitiva e que a autoria do crime não restou suficientemente comprovada, não sendo possível, afirma, que a condenação seja baseada somente nos depoimentos prestados pelos policiais militares, não sendo este válido meio de prova, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

O pedido não merece prosperar, como se comprova pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, nº:
2023.01.001894
-QUI, acostado no documento de ID
20001529
, que confirmou se tratar de substância ilícita, cocaína, as 50 petecas de droga apreendidas pelos policiais militares na posse do ora apelante, que foi preso em flagrante logo após fazer a venda de entorpecente a um usuário que na delegacia afirmou já conhecer o apelante e já ter comprado drogas com ele.

Ao serem ouvidos perante o Juízo, conforme mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, os policiais militares que participaram da abordagem, revista e prisão do ora apelante afirmaram o que segue:

O PM Josafan P. Júnior, testemunha ministerial, afirmou que estavam em ronda quando percebeu um número elevado de usuários e fizeram a abordagem, sendo encontrada certa quantidade de entorpecentes com o apelante; que um usuário foi abordado e a droga que estava com ele era da mesma natureza daquela que o apelante trazia consigo, sendo idêntica a embalagem; que o apelante trazia consigo 50 petecas da droga conhecida como oxi, derivado da cocaína.

O PM Daniel C. Guimarães, afirmou que pessoas da área informaram que estava ocorrendo a venda de drogas na região da Feira do Açaí e lá chegando presenciaram que vários usuários estavam à volta do apelante, com quem foi encontrada pequena soma em dinheiro e 50 pedras de oxi; que já efetuou a prisão do apelante em duas outras ocasiões e que o usuário estava próximo a ele, sendo feita a apreensão.

Em audiência, mídia em ID 20001608, o ora apelante negou a autoria delitiva, afirmando que por já ser conhecido dos policiais era constantemente ameaçado por eles; que não estava vendendo drogas e que aquela apresentada na delegacia não lhe pertencia; que um dos policiais que o prenderam era o mesmo da prisão anterior e que estava acompanhado por outros policiais, que não conhecia; que o elemento apresentado como usuário, Marcos Antônio, era seu colega de trabalho e não cliente de droga; que Marcos Antônio foi obrigado a admitir ter comprado droga com sua pessoa, mas que tal afirmação não é verídica.

Tem-se dos autos, portanto, que o apelante foi abordado, submetido à revista pessoal e conduzido à delegacia de polícia, onde ficou preso em flagrante, somente pelo fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico, não restando comprovada a alegação ministerial, sustentada na inicial acusatória, de que os policiais militares avistaram o apelante no momento em que este vendia droga a um usuário, que sequer foi ouvido em Juízo, não restando corroborada, portanto, a alegação ministerial acerca do flagrante e tampouco o relato prestado em sede inquisitorial pelo suposto usuário, razão pela qual não se presta a subsidiar o édito condenatório, nos termos do art. 155, do CPP, que assim determina:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, há que prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos não são convergentes aos termos da denúncia quanto aos detalhes acerca das razões que motivaram a abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado apenas que a razão da abordagem foi o fato de o local onde se encontrava o apelante ser conhecido ponto de tráfico, o que não justifica a ação policial, como bem assevera a remansosa jurisprudência do STJ, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL . AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM CONCEDIDA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .1. A busca pessoal foi realizada sem fundadas razões, não havendo referência a denúncia específica, tampouco a investigação prévia.Ademais, o fato de a paciente estar sentada na via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, por si só, não constitui subsídios legais para a busca pessoal. Dessa forma, ausentes outros elementos que fundamentem a abordagem policial, a busca pessoal deve ser considerada ilegal, bem como as provas derivadas .2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 885922 SC 2024/0016178-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART . 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO . 1. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel . Min. Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Conforme o referido julgado, "o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como"rotina"ou"praxe"do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata" . 2. No caso, a busca pessoal deu-se sem a demonstração de elementos concretos que indicassem presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa, uma vez que os policiais militares realizaram a abordagem apenas pelo fato de a paciente se apresentar "nervosa" no instante em que se deparou com os agentes policiais, bem como por já ser conhecida pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e, no momento da abordagem, encontrar-se em região situada como "ponto de drogas" 3. Verificada a ilegalidade na espécie, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares e consequente absolvição da paciente.4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 819016 GO 2023/0137491-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico acostado aos autos, comprovando se tratar de
0,8 g (oito gramas) o peso da substância encontrada supostamente em poder do apelante, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, todavia, tem-se que que não se mostra acobertado pelo manto da legalidade o procedimento policial ao qual fora aquele submetido, havendo veemente negativa deste acerca da posse da droga encontrada.

Tem-se, portanto, que nula se mostra a ação policial que culminou com a apreensão de pequena porção de entorpecente, cerca de 8 gramas de oxi, subproduto da cocaína, e a prova dela derivada na medida em que não se deu acobertada pelo manto da legalidade, sendo a apreensão decorrente de uma ação ilícita e sendo nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a abordagem e busca pessoal do réu, há que se reconhecer que as provas dela decorrente se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
, não tendo o Ministério Público demonstrado que o ato foi decorrente de justa causa, não restando comprovado, sequer, o suposto flagrante, que traria legalidade a ação policial.

Assim, há que ser reconhecida como nulas todas as provas colhidas nos autos na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual fora condenado o apelante, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
." (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, pois a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite sua
condenação
, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, mas este há que ser construído com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, de ofício, reconheço a nulidade das provas absolvendo o ora apelante, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, ante a nulidade das provas obtidas a partir da ação policial de abordagem e revista pessoal sem justa causa,
conduta ilícita, devendo o apelante de imediato ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como
voto
.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025